Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721520-73.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no seu recurso especial e pleiteia seja afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 18046365, determino que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033